Tribunal: TJMT
Processo: 0005831-04.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005831-04.2015.8.11.0040
APELANTE: EVANDNIL VIEGAS DE PINHO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EVANIL VIEGAS DE PINHO em face a decisão proferida em nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 5831-04.2015.811.0040.
II – Verifica-se, do teor da certidão do DEJAUX (id. 36099476), que os autos foram distribuídos ao Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, que proferiu decisão (id. 36099484), razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção da 2a Câmara de Direito Público e do Magistrado responsável pelo acervo existente em virtude da permuta do eminente colega.
III–Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição do feito.
IV – Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora